Tribunal: TJDFT
Processo: 0040381-90.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0040381-90.2014.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS APOSENTADOS DO DF RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 639.138 (Tema 452), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 24956619), submeto o recurso extraordinário de ID 15233521 à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante aos apelos constitucionais de ID 28130593 e ID 28130596, ambos manejados pela ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS APOSENTADOS DO DF, deixo de apreciá-los. Com efeito, o novo acórdão prolatado pela turma julgadora confirmou a conclusão anteriormente sufragada e, admitir novos inconformismos nessa hipótese, ofenderia o princípio da unirrecorribilidade, bem como vulneraria a própria sistemática vigente no CPC. Ante o exposto, remeto o recurso extraordinário de ID 15233521 ao Supremo Tribunal Federal e não conheço dos apelos de ID 28130593 e ID 28130596. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031